Tribunal: TJSP
Processo: 2013177-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013177-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S/A e FELIPE HUBNER, é embargado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
EXODUS
INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44186
Embargos de Declaração Cível No:
2013177-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: Hubner Implementos Rodoviários S/A e Felipe
Hubner
Embargado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Exodus Institucional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
vícios no Acórdão embargado. Infringência
pretendida. Inexistência de omissão e
contradição.
Decisão
monocrática
do
relator mantida. Recurso rejeitado.
Hubner Implementos Rodoviários S/A e
Felipe Hubner opuseram embargos de declaração contra
o decisão monocrática desta Relatoria que deferiu
parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal,
alegando a existência de vícios [fls. 521].
É o relatório.
Os embargos não são conhecidos.
É que, em verdade, os recorrentes visam a
infringência do julgado, para que “a tutela recursal se
estenda para 100% dos valores bloqueados”, sabido que
se entendeu cabível o levantamento da penhora apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre 70% do montante bloqueado, e, outrossim,
mantendo-se a constrição sobre 30% do valor penhorado
Portanto, não sendo caso de vício, mas de
pretendida modificação do decidido, impossível acolher
o pretendido com este recurso.
Ante
o
exposto,
são
rejeitados
os
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica